Tribunal: TJSP
Processo: 1017901-91.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OPERADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DESLIGAMENTO – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017901-
91.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017901-91.2019.8.26.0003 -Voto no 35.098
2
APELAÇÃO No 1017901-91.2019.8.26.0003
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUCIANA DIAS
APELADA: FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
VOTO No 35.098
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

PRESCRIÇÃO

SENTENÇA
MANTIDA
OPERADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

TERMO INICIAL
DESLIGAMENTO
HONORÁRIOS
MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL,
OBSERVADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 329/332, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação, reconhecendo
prescrição. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$1.000,00, observada a gratuidade.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado. Alega,
em suma, que tem direito ao regaste dos valores pagos a título de
previdência privada, pugnando pela procedência da ação e pela inversão
da sucumbência.
Recurso contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017901-91.2019.8.26.0003 -Voto no 35.098
3
comporta acolhida.
Depreende-se dos autos que a relação jurídica processual foi
deflagrada com esteio na pretensão do aderente ao plano de
previdência complementar ofertado pela entidade apelada ao resgate do
fundo formado entre 10 de março de 1993 e 28 de junho de 2012,
período durante o qual vigeu o contrato de trabalho com o Itaú
Unibanco SA.
No que atine à fattispecie, narra a participante que,
subsequentemente à extinção da relação empregatícia, requerera
administrativamente à ré o levantamento do valor contribuído, o que
aduz ter sido negado sob a alegação de ausência de preenchimento dos
requisitos (fls. 64), tornando inevitável o ajuizamento da contenda para
reaver referido montante.
Entretanto,
insubsistente
a
pretensão
em
razão
da
consumação da prescrição quinquenal, destacado o dies ad quo em 28
de junho de 2012, porquanto nessa data, conforme se verifica a fls.
313, se deu o encerramento do vínculo e o desligamento da participante
do plano, entendimento em anuência ao do C. STJ (Resp 1127288/MS).
Dessa forma, considerando o prazo quinquenal, a prescrição
ocorreu em junho de 2017.
Nada obstante, a apelante ingressou com a presente ação
objetivando o resgaste das importâncias pagas a título de contribuição
somente em 25 de setembro de 2019.
Assim sendo, correta a solução adotada pelo juízo a quo,
restando a pretensão autoral abarcada pela prescrição. Dessa forma, de
rigor a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017901-91.2019.8.26.0003 -Voto no 35.098
4
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o
montante de R$1.200,00, atentando-se ao benefício da justiça gratuita
concedido.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica